Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-57.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701565-57.2017.8.07.0012 RECORRENTE: MOREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: SILVIO ROSA BOAVENTURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA IMÓVEL EM LOTEAMENTO. RESILIÇÃO UNILATERAL (DESISTÊNCIA). RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS NO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CNCO POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJDFT. RECONVENÇÃO. DÉBITOS DE IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA DA VENDEDORA. NÃO PAGAMENTO. COBRANÇA CABÍVEL. LOTE NÃO USUFRUÍDO. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO NÃO DEVIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença que, na ação principal, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescisão do contrato, condenar a ré a restituir à autora, em parcela única 85% do valor pago; e na reconvenção, reconheceu a ilegitimidade da reconvinte para cobrar o IPTU e indeferiu o pleito de indenização pela fruição do imóvel. 3. Possível o desfazimento do contrato de compra e venda de imóvel em loteamento por iniciativa do comprador que afirma não ter mais condições de continuar pagando as parcelas avençadas. 4. Abusiva a cláusula contratual que prevê a retenção integral do valor pago, nos termos dos artigos 51, IV e 53, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Entendimento consolidado no enunciado 543 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. A jurisprudência desta Corte tem permitido devolução com retenção de 10% do valor pago, a título de indenização por despesas com a comercialização do imóvel, com a contratação ou desfazimento da avença, principalmente quanto tais despesas não estão devidamente comprovadas nos autos, como no caso. 4. Possível ao vendedor cobrar do comprador os valores relativos ao IPTU no período em que o comprador permaneceu na posse do imóvel. 5. Não cabe, no caso, indenização pelo período em que o promitente adquirente esteve na posse do terreno, uma vez que não há comprovação de que ele tenha alguma maneira usufruído do bem, no qual não existente qualquer edificação. Além disso, não há prova de que a vendedora tenha tido prejuízo ou deixado de auferir lucro por não estar na posse do imóvel. 6. Apelação interposta na ação conhecida e desprovida. Apelação na reconvenção conhecida e parcialmente provida. A recorrente, sem indicar o dispositivo de lei que entende violado ou a que se tenha emprestado interpretação divergente, argumenta que a turma julgadora deixou de impor ao recorrido a obrigação de indenizá-la pelo período em que esteve na posse do bem imóvel, objeto do contrato discutido nestes autos e que foi desfeito por culpa exclusiva do comprador, destoando, assim, do entendimento que promana da Corte Superior acerca do tema. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O recorrido, em contrarrazões, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MURILLO ARAÚJO, OAB – DF 53.882. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019, g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas em nome do advogado MURILLO ARAÚJO, OAB – DF 53.882. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029